Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-93.2017.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
A exigibilidade do prévio requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos (Resp. n. 1.369.834/SP – TEMA 660).
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1000569-
93.2017.8.26.0161/50003, da Comarca de Diadema, sendo Agravante(s) Juarez Lacerda
Borges e Agravado(s) Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000569-93.2017.8.26.0161/50003 -Voto no 50.186
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.186
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1000569-93.2017.8.26.0161/50003 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: JUAREZ LACERDA BORGES
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso especial.
A exigibilidade do prévio requerimento administrativo perante o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS como requisito para o
exercício do direito à postulação jurisdicional é matéria idêntica à
tratada no rito dos recursos repetitivos (Resp. n. 1.369.834/SP
TEMA 660).
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento nos artigos
1042 do Código de Processo Civil (fls. 134/139) contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a recurso especial por reconhecida
identidade da matéria com orientação firmada pelo Col. Superior Tribunal
de Justiça nos autos do Resp. n. 1.369.834/SP.
Alegou o agravante, em síntese, que o caso não se refere a
benefício previdenciário, mas sim acidentário, sendo que este independe
de exaurimento na via administrativa.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Recebe-se o recurso como agravo interno, nos termos dos
artigos 1.021 e 1.030 parágrafo 2o do Código de Processo Civil.
Inicialmente, observa-se que o presente caso não se amolda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000569-93.2017.8.26.0161/50003 -Voto no 50.186
3
a nenhuma das hipóteses de transição previstas no RE no 631.240/MG,
concluído em 03/09/2014, pois o segurado ajuizou ação após o
julgamento, em 23/01/2017.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, “b”, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada, verbis:
O
julgamento
do
mérito
do
Resp.
no
1.369.834/SP, Tema no 660, STJ, DJe 02.12.2014, contém
a seguinte tese:
"(...)
a
concessão
de
benefícios
previdenciários depende de requerimento administrativo",
conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 631.240/MG, sob o rito do artigo 543-
B do CPC, observadas "as situações de ressalva e fórmula
de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a
conclusão do aludido julgamento (03/9/2014)"
A matéria tratada no recurso especial, referente à
exigibilidade do prévio requerimento administrativo, perante o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, órgão especializado, como requisito para
o exercício do direito à postulação jurisdicional, é idêntica àquela
examinada pelo Col. STJ no julgamento do Resp. n. 1.369.834/SP, sob a
técnica dos casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
(...) a concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento administrativo, conforme decidiu
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 631.240/MG, sob o rito do artigo 543-B do CPC,
observadas "as situações de ressalva e fórmula de transição
a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do
aludido julgamento (03/9/2014)”.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
pois em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000569-93.2017.8.26.0161/50003 -Voto no 50.186
4
acrescentando-se, ainda, que a modulação constante do RE 631.240/MG,
foi observada na aplicação da tese no presente feito.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v.
acórdão da Turma Julgadora, convergente à tese aplicada verbis:
A questão debatida nos autos foi recentemente
decidida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário no 631.240/MG, julgado sob a
sistemática da repercussão geral.
Restou assentado que, via de regra, o segurado
não pode propor a ação onde se pretende a concessão de
benefício previdenciário sem a prévia postulação na via
administrativa.
Em verdade, referida exigência não viola o
princípio da inafastabilidade de jurisdição, esculpido no art.
5o, XXXV, da nossa Carta Magna.
Ora, não havendo anterior pedido ao INSS, não há
que se falar em lesão ou ameaça a direito, mormente
porque, em muitos casos, o pedido é por ele atendido de
plano.
Assim, não havendo conflito de interesses, ou
seja, sem a existência de uma lide, não há interesse de agir
do autor, sob pena de transformar o juiz em um
administrador. Isto não se confunde, por óbvio, com o
exaurimento da via administrativa. Não há qualquer
obrigação do obreiro interpor recurso administrativo para a
propositura da ação judicial, ou mesmo de aguardar
indefinidamente a resposta da autarquia. (fls. 72/73).
E, mais adiante:
Como no caso dos autos inexistiu o prévio
requerimento
administrativo,
bem
como
benefício
anterior concedido na via administrativa, acertada se
mostrou a r. sentença. (fl. 75).
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000569-93.2017.8.26.0161/50003 -Voto no 50.186
5
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)